Tribunal: TJDFT
Processo: 0754638-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754638-67.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO IMPETRANTE: PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE em favor de JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 17/8/2023, por supostamente guardar e ter em depósito diversas substâncias entorpecentes e munições (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03). Relata que foi deferida busca e apreensão em alguns endereços atribuídos ao paciente, no entanto ele foi apreendido em endereço distinto daqueles constantes do mandado de busca e apreensão. Descreve que o Juízo do NAC, ao analisar o APF, converteu a prisão em flagrante em preventiva, “por acreditar que o paciente havia sido preso no mesmo condomínio em que foram encontrados os entorpecentes”. Posteriormente, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. Narra que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente os crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03. A denúncia foi parcialmente recebida, afastando a imputação relativa ao crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, ao fundamento de que não havia indícios suficientes para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação do paciente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e a absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03, por ausência de provas para a condenação. Salienta que a droga foi apreendida em local distinto daquele em que o paciente foi encontrado e foi atribuída a ele tão somente por denúncias anônimas, sem qualquer diligência policial que indique a propriedade ou sequer o aluguel do lote por parte do paciente. Enfatiza que o Ministério Público manifestou-se pela absolvição do paciente, em relação ao crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03, diante da inexistência de provas suficientes de autoria, por reconhecer que o paciente fora apreendido em local diverso das munições. Assevera que, da mesma forma, não se pode atribuir a posse dos entorpecentes ao paciente pois ele não se encontrava no local no momento da apreensão. Afirma que “os locais apresentados para a busca e apreensão, lotes localizados em um condomínio, não são de propriedade do paciente, sequer alugado para sua utilização”. Acrescenta que “diversas pessoas frequentavam referidos locais, com intuito de utilizar drogas, é o que foi extraído de fato da “investigação”, entrada e saída de pessoas. O paciente por ser usuário também frequentava eventualmente o local”. Sustenta que “não foi evidenciado que o paciente seria o responsável pelo depósito das substâncias apreendidas, tão pouco demonstrado que ele residia no imóvel em que o entorpecente foi localizado, não há como lhe atribuir os entorpecentes e as munições apreendidas”. Afirma, assim, que inexistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Destaca que o paciente é primário, sem antecedentes penais, possui emprego e residência fixa, não representando perigo à sociedade, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta que, em caso de condenação, vislumbra-se a possibilidade de aplicação do disposto pelo § 4.o do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz que a prisão cautelar não pode servir como antecipação de pena, como se verifica no presente caso. Além disso, a gravidade do delito também não é suficiente para sustentar a manutenção do decreto prisional cautelar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que seja garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem. A liminar foi indeferida ao ID 54698130. Informações prestadas ao ID 54799734. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 54831639). É o relatório. DECIDO. JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO, ora paciente, foi preso em flagrante, em 17/8/2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de RODRIGO TAVARES CARVALHO, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03. O corréu VICTOR GABRIEL ALVES DOS SANTOS SILVA também foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Assim narra a denúncia: No dia 17 de agosto de 2023, na QS 6, Conjunto 610, Bloco C, Lote 16, Águas Claras/DF, os denunciados JONATHAN HENRIQUE e RODRIGO TAVARES, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava: a) 102 (cento e dois) comprimidos de MDA, envoltos em seguimento de plástico, perfazendo a massa líquida de 33,74 g (trinta e três gramas e setenta e quatro centigramas); b) 01 (um) comprimido de MDA, envolto em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 0,29 g (vinte e nove centigramas); c) 02 (duas) porções de maconha, envolta em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 569,25 g (quinhentos e sessenta e nove gramas e vinte e cinco centigramas); d) 02 (duas) porções de MDMA, envolto em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 366,23 g (trezentos e sessenta e seis gramas e vinte e três centigramas); e) 08 (oito) porções de maconha, envolta em sacola de papel, perfazendo a massa líquida de 569,25 g (quinhentos e sessenta e nove gramas e vinte e cinco centigramas); f) 01 (uma) porção de cocaína, envolta em sacola de plástico, perfazendo a massa líquida de 7,17 g (sete gramas e dezessete centigramas); g) 01 (uma) porção de maconha, envolta em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 2,95 g (duas gramas e noventa e cinco centigramas); h) 01 (uma) porção de maconha, envolta em papel, perfazendo a massa líquida de 1,92 g (uma grama e noventa e dois centigramas); i) 01 (uma) porção de maconha, envolta e papel, perfazendo a massa líquida de 0,28 g (vinte e oito centigramas), j) 01 (uma) porção de maconha, envolta em seguimento de papel, perfazendo a massa líquida de 0,25 g (vinte e cinco centigramas); k) 01 (uma) porção de maconha, em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 4,54 g (quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas); além de duas balanças de precisão, dois canivetes; uma faca tipo peixeira e seis rolos de papel filme. Nas mesmas circunstâncias, os denunciados, JONATHAN HENRIQUE e RODRIGO TAVARES, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuíam e mantinham sob a guarda, no interior dos endereços a eles vinculados: 01 (uma) munição calibre .40; 15 (quinze) munições calibre .32; KIT RONI prolongador de arma para pistolas TAURUS; 01 (uma) espingarda de chumbinho. Ainda no mesmo contexto, o denunciado VICTOR GABRIEL, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita: 1 (uma) porção de maconha, envolta e sacola de plástico, perfazendo a massa líquida de 9,35 g (nove gramas e trinta e cinco centigramas). 2 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS Consta dos autos que, na data e local referidos, agentes de polícia da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos se dirigiram a endereços vinculados aos denunciados para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 5a Vara Criminal Brasília/DF – PJe 0731977-91.2023.8.07.0001, As investigações que precederam e fundamentaram a expedição do Mandado de Busca e Apreensão constataram a prática de tráfico de drogas, sendo que os denunciados JONATHAN e RODRIGO eram tidos como integrantes de organização criminosa. Descobriu-se o local em que a droga era armazenada e que servia como uma espécie de centro de distribuição. A investigação, contou com imagens aéreas, as quais mostrou uma organização estruturada. A droga era armazenada em locais distintos de um condomínio fechado, em cuja única entrada eram posicionados vigias. A entrega era realizada com veículos alugados, para dificultar a ação policial de identificação. A vinculação dos denunciados JONATHAN e RODRIGO a esses locais e à droga apreendida foi confirmada pelo fato de eles lá estarem quando as diligências foram realizadas, bem como pelas imagens que mostram a intensa movimentação dos denunciados no local, a vigilância frequente realizada pelos dois, bem como pelo fato do local estar vinculado ao denunciado JONATHAN. Durante as observações preliminares para cumprir o mandado de busca avistou-se, em várias oportunidades, o denunciado RODRIGO - responsável por cuidar dos barracos e realizar a entrega dos entorpecentes, circulando nas dependências dos barracos, de propriedade de JONATHAN, os quais eram utilizados para armazenamento de entorpecentes. Na busca domiciliar, além dos entorpecentes apreendidos, foram apreendidos nos endereços vinculados a JONATHAN e RODRIGO, 01 (uma) munição calibre .40; 15 (quinze) munições calibre .32; 01 (um) KIT RONI prolongador de arma para pistolas TAURUS; 01 (uma) espingarda de chumbinho, além de aparelhos de quatro aparelhos de celular e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. A denúncia foi parcialmente recebida, pela d. Juíza de 1o grau, somente em relação aos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Quanto aos fundamentos da presente impetração, verifico que, de fato, coincidem com as teses suscitadas e já apreciadas no Habeas Corpus n. 0742328-29.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colaciono a seguir a ementa do referido julgado: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de munições de calibre.32, balança de precisão, faca e papel filme. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Pedido de extensão de liberdade provisória concedida ao corréu e de decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva. Inaplicabilidade. Situações distintas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1782280, 07423282920238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente mandamus, a impetrante pretende atacar a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, analisando novo pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente, indeferiu o pleito e manteve sua segregação cautelar, nos seguintes termos: JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a segregação cautelar. Teceu considerações sobre o mérito da ação penal, diante da prova produzida em audiência. Alega também que, em caso de condenação, cumpriria pena em regime menos gravoso. Subsidiariamente, argumentou a suficiência de medidas alternativas ao cárcere (ID n. 179206222). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 180552901). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado JONATHAN, assim como o corréu RODRIGO, foi preso em flagrante ao guardar e ter em depósito 103 comprimidos de MDA, 1.148,44 gramas de maconha, 366,23 gramas de MDMA e 7,17 gramas de cocaína, além de munições e uma espingarda de chumbinho. Observa-se que as substâncias ilícitas foram, a princípio, vinculadas ao requerente em razão do monitoramento policial que captou a intensa movimentação dele, no imóvel utilizado para armazenar as drogas, bem como de outras diligências investigativas que indicaram o seu envolvimento com a traficância, conforme exposto no Relatório de Investigação no 197/2023 (ID n. 169039975) e Relatório Complementar de Investigação no 219/2023 (ID n. 171503960, Pág. 17-40). Além disso, o local está vinculado ao requerente. Assim, conforme exposto nos autos, o periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, como a expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, a forma, o seu acondicionamento, bem como dos indicativos de habitualidade delitiva, apurados durante as investigações, as quais evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 22/4/2021. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que não prospera o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois o requerente, provavelmente, seria sujeito a regime menos gravoso e/ou teria direito aos benefícios do denominado tráfico privilegiado, consoante o princípio da homogeneidade. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que concerne às matérias meritórias alegadas pela Defesa, é certo que a análise só poderá ser feita em momento processual oportuno, ou seja, por ocasião da sentença. Vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, ressalto que, a despeito do tempo de prisão cautelar do réu, a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. Isso porque, como sabido, a verificação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual (Acórdão 1381600, 07285627420218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO. Nessa senda, a impetração não merece ser admita, porquanto se trata de mera reiteração de alegações expendidas em ação constitucional impetrada anteriormente em favor do paciente. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. MATÉRIA QUE, EMBORA NÃO TENHA SIDO APRECIADA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA AO ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO DIRIMIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, FOI DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, repetem-se na presente impetração as alegações apresentadas no Habeas Corpus n. 131.204, de minha relatoria, impetrado em benefício do Paciente, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 15.12.2015, no sentido da denegação da ordem. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) (HC 134651, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) – grifos nossos. Pelo que se depreende da impetração, busca-se a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da manifestação do Ministério Público, em sede de alegações finais. No entanto, a manifestação do Ministério Público pela absolvição do paciente pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) não autoriza a reanálise da prisão preventiva, como pretende a impetrante, notadamente porque a imputação principal que recai sobre o paciente é o crime de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, cujo preceito secundário prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos. Quanto ao referido delito, o Parquet manifestou-se pela condenação do paciente (ID 54693625 – págs. 380-382). Não custa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça” (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). Em síntese, não há alteração substancial da situação fático-jurídica do paciente a ensejar nova análise dos requisitos da prisão preventiva. Na verdade, a impetrante não trouxe nenhum fato novo ou nova circunstância diferente daquelas já analisadas quando do julgamento do HBC 0742328-29.2023.8.07.0000. Frise-se: trata-se de mera reiteração de argumentos já deduzidos e exaustivamente refutados por esta 3a Turma Criminal. Conforme me manifestei no voto condutor do HBC 0742328-29.2023.8.07.0000, “o exame acerca de eventual responsabilidade criminal do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas deve ser feito no curso da instrução processual, porquanto demanda dilação probatória e exame aprofundamento dos elementos de prova, tarefa que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional, que nos termos do nos termos do inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988, visa sanar flagrante ilegalidade ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’”. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste e. TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. I. Brasília, 19 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador